Tribunal: TJDFT
Processo: 0030941-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0030941-02.2016.8.07.0001 RECORRENTE: DANIEL OLIVEIRA DE AZEVEDO, ISIS GUIMARAES DE AZEVEDO RECORRIDO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que não conheceu o AREsp 1490134/DF (trânsito em julgado em 5/9/2019 – certidão de ID 23826188 - Pág. 84) e diante do teor da certidão de ID 24466545 a respeito da desconformidade suscitada no ID 24408872, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010